Tribunal: TJSP
Processo: 2151626-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com devolução de valores pagos. Irresignação autoral contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do preço e proibir a inclusão da contratante em cadastros de proteção ao crédito. Impropriedade. Vontade da promitente compradora de pôr fim ao ajuste, ato

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com devolução de valores pagos. Irresignação autoral contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do preço e proibir a inclusão da contratante em cadastros de proteção ao crédito. Impropriedade. Vontade da promitente compradora de pôr fim ao ajuste, ato relativamente ao qual prescindível a concordância das contratadas, que torna injustificável a manutenção dos pagamentos enquanto se discute judicialmente a soma dos valores adimplidos que serão restituídos à demandante. Vedação, ademais, da prática, pelas rés, de atos tendentes à cobrança e negativação do nome da autora, pena de configurar abuso de direito. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151626-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante ISABEL CRISTINA RODRIGUES MOURA, são agravados RVM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151626-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1388 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento Processo no. 2151626-37.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1001064-65.2020.8.26.0002
Agravante: Isabel Cristina Rodrigues Moura
Agravados:
Rvm
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
e
Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Juiz: Dr. Marcelo Soares Mendes
Voto n.o 1388
Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de
compra e venda de imóvel cumulada com devolução de
valores pagos. Irresignação autoral contra decisão que
indeferiu
tutela
de
urgência
para
suspender
a
exigibilidade das parcelas vincendas do preço e proibir a
inclusão da contratante em cadastros de proteção ao
crédito.
Impropriedade.
Vontade
da
promitente
compradora de pôr fim ao ajuste, ato relativamente ao
qual prescindível a concordância das contratadas, que
torna injustificável a manutenção dos pagamentos
enquanto se discute judicialmente a soma dos valores
adimplidos
que
serão restituídos à demandante.
Vedação, ademais, da prática, pelas rés, de atos
tendentes à cobrança e negativação do nome da autora,
pena de configurar abuso de direito. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isabel
Cristina Rodrigues Moura em face de decisão (fls. 76/77 na origem) proferida nos
autos de ação tendente à rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel,
processo n.o 1001064-65.2020.8.26.0002, que, entre outras deliberações, indeferiu o
pedido de tutela de urgência formulado pela autora com escopo de obter autorização
para que as rés se abstenham de cobrar as parcelas do preço ainda não quitadas e de
inscrever o nome da contratante nos cadastros de proteção de crédito até que se
examine o mérito.
Irresignada, sustenta a recorrente, em síntese, que i) o
aforamento da ação ocorreu diante da abusividade das cláusulas contratuais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151626-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1388 – JEMM - RRVT
3
regulam a hipótese de rescisão do contrato, e, via de consequência, de realizar o
distrato diretamente com as vendedoras; ii) experimentou severa piora financeira
desde que firmou a avença; iii) precisamente em razão da impossibilidade de
continuar adimplindo as mensalidades ajustadas ajuizou a demanda principal; e iv) a
muito custo, em virtude de empréstimos financeiros, está em dia com as prestações
vencidas.
Pugna, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao
final, lhe seja dado provimento, com sequente reforma da decisão vergastada.
Por meio da decisão de fls. 68/71 deferiu-se o efeito
pretendido.
Regularmente
intimadas,
as
agravadas
apresentaram
contraminuta (fls. 83/85).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram
ao deferimento do efeito ativo ao recurso. Consoante lá se expôs:
''Respeitado o posicionamento do preclaro magistrado
singular, o caso merece solução diversa, porquanto presentes a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, requisitos
autorizadores da concessão de tutela provisória pretendida e
contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
De proêmio, convém anotar que sumulado nesta
Egrégia Corte que ''O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor,
assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação
do bem'' (Súmula 1), bem assim que ''Reconhecido que o
compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas
pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado
anterior, independentemente de reconvenção'' (Súmula 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151626-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1388 – JEMM - RRVT
4
E não difere o entendimento pacificado no âmbito do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: ''Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento'' (Súmula 543).
E se é clara a intenção da agravante de rescindir o
contrato firmado, pretensão esta que sabidamente independe da
concordância das contratadas, não se reputa justificável a
manutenção do pagamento das parcelas mensais do preço para que
posteriormente venha a obter a respectiva restituição, notadamente
em caso em que já manifestado seu desinteresse pela continuidade
do negócio.
Por consequência, impossibilitar a suspensão das
cobranças oneraria excessivamente a recorrente, impondo-lhe risco
de, até mesmo, ter seu nome inserto em cadastros de proteção de
crédito à falta dos futuros pagamentos, providência que não se
reputa legítima diante da vontade de pôr fim ao ajuste
anteriormente celebrado.
Saliente-se inexistir perigo de dano às recorridas,
porque na remota hipótese da decretação de improcedência dos
pedidos autorais a dívida poderá ser exigida e o nome da devedora,
se conveniente, inscrito nos órgãos de maus pagadores
competentes. Em hipóteses assemelhadas, não foi outro o
entendimento externado por este órgão julgador. A propósito:
''CONTRATO Compra e venda de imóvel Rescisão
Decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de
urgência para suspender a exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas do preço e obrigar a ré a se abster de
incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito
Inconformismo do requerente Hipótese em que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151626-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1388 – JEMM - RRVT
5
demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pelo autor
Intenção do promitente comprador no sentido de rescindir o
contrato que torna injustificável a manutenção da
exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas para que
posteriormente venha a obter a respectiva restituição

Súmulas 1 e 3, do TJSP, e 543, do STJ Risco de dano
irreparável ao autor em razão de eventual inscrição de seu
nome em rol dos maus pagadores Medida que, ademais,
mostra-se reversível Pacto de alienação fiduciária que, no
caso, não importa óbice à pretensão, já que não se verifica o
registro imobiliário do contrato
Decisão reformada

Recurso
provido'' (Agravo
de
Instrumento
2274138-56.2019.8.26.0000; Relator: Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 23/3/2020).
''TUTELA PROVISÓRIA Ação de rescisão de contrato e
devolução dos valores pagos Compromisso de compra e
venda de imóvel - Suspensão da exigibilidade das parcelas
contratadas e impossibilidade de negativação do nome do
autor em cadastros de inadimplentes Cabimento - Pedido
de rescisão contratual formulado que independe da
concordância das rés Súmula no. 1 deste TJSP - Cobrança
que não se justifica enquanto se discutem apenas os valores
a serem restituídos, configurando abuso de direito Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido'' (Agravo de
Instrumento 2255617-97.2018.8.26.0000; Relator: Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 22/4/2019).
''TUTELA PROVISÓRIA. Deferimento. Compromisso de
venda e compra. Possibilidade de suspender a exigibilidade
das parcelas vincendas do preço. Possível a resilição de
compromisso de venda e compra por iniciativa do devedor,
fundada na impossibilidade financeira superveniente.
Precedentes do STJ. Inteligência da Súmula no 01 desta
Corte. Se o pedido inicial se escora justamente no
argumento de impossibilidade econômica dos adquirentes,
disso decorre a inexistência de razão plausível para negar a
suspensão da exigibilidade saldo devedor remanescente do
preço. Vedação da prática, pela ré, de atos tendentes à
cobrança e negativação dos nomes dos autores. Recurso não
provido'' (Agravo
de
Instrumento
2057406-81.2019.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 8/4/2019).
Logo, concede-se o efeito ativo almejado para
determinar às agravadas que suspendam a exigência das parcelas
vincendas do preço e se abstenham de incluir o nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151626-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1388 – JEMM - RRVT
6
demandante em cadastros de proteção ao crédito, pena de lhes ser
imposta multa cominatória pelo descumprimento''.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator